Tribunal: TJBA
Processo: 8000147-62.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000147-62.2020.8.05.0101

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.

Advogado(s): PEDRO DIAS CAVALCANTE JUNIOR, MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA, SILVIO JOSE GAZZANEO JUNIOR, RODOLFO GREGORIO DE PAIVA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s):FERNANDO VAZ COSTA NETO, DIEGO LOMANTO ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO COMPLEXO. PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ISSQN COM BASE NO ITEM 7.02 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE
. CONTRATAÇÃO DE
CONSULTORIA PRIVADA
PELO MUNICÍPIO. CONTRATAÇÃO
PERMITIDA POR
LE
I FEDERAL.
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ÊXITO.
SUPOSTO CONFLITO DE INTERESSE
. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA AO LAUDO PERICIAL APRESENTADA PELA RECORRENTE.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QU DENEGA A SEGURANÇA ANTE A AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Impetrante contra sentença que, em Mandado de Segurança, denegou a ordem pleiteada. A Impetrante visava à anulação do Auto de Infração nº 002/2019, que lhe exigiu crédito de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), sob a alegação de nulidades no procedimento fiscal, notadamente a participação de consultoria tributária privada em atos privativos da autoridade fazendária e a existência de conflito de interesses. A sentença de primeiro grau denegou a segurança entendendo pela ausência de direito líquido e certo, considerando que a participação de consultoria privada na elaboração de laudo e, posteriormente, auto de infração não constitui, por si só, ilegalidade ou nulidade do auto de infração fiscal.

II. Questão em discussão

A controvérsia central consiste em determinar se:

a) O mandado de segurança constitui via processual adequada para anular auto de infração fiscal quando a verificação das alegadas nulidades – como a usurpação de função pública por particular e a existência de conflito de interesses – exige aprofundada análise de matéria fática e dilação probatória.

b) A participação de consultoria tributária privada na elaboração de relatórios técnicos e pareceres que fundamentam o auto de infração configura, por si só, ilegalidade manifesta e violação a direito líquido e certo.

III. Razões de decidir

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, exigindo, para seu cabimento, a demonstração inequívoca dos fatos alegados por meio de prova pré-constituída. Controvérsias que demandam instrução probatória para a elucidação de fatos complexos são incompatíveis com o rito especial do
writ
.

A apuração da natureza e da extensão da participação de consultoria privada no procedimento de fiscalização e lançamento tributário – se configurou mero auxílio técnico ou efetiva usurpação de função pública privativa – é matéria eminentemente fática e controversa, que ultrapassa os limites da prova documental e exige dilação probatória, sendo, portanto, incabível sua análise na via estreita do mandado de segurança.

De igual modo, a alegação de parcialidade e conflito de interesses em razão de cláusula contratual de êxito demanda a comprovação do efetivo vício de vontade e do impacto concreto dessa parcialidade no ato administrativo, o que não pode ser aferido de plano e exige aprofundado exame de provas, inadequado ao rito mandamental.

Subsidiariamente, a contratação de empresa de consultoria por ente público para a prestação de serviços técnicos na área tributária encontra amparo na Lei Federal nº 8.666/1993 (arts. 13, III, e 25, II), notadamente em casos de alta complexidade, como a fiscalização de grandes empreendimentos, não se configurando, por si só, um ato ilegal.

A colaboração de empresa de consultoria na elaboração de relatórios técnicos não invalida automaticamente o auto de infração, quando este é formalmente subscrito e validado pela autoridade fiscal competente, que, ao fazê-lo, assume a responsabilidade pelo ato e incorpora os fundamentos técnicos como seus, preservando a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. O mandado de segurança é via inadequada para a anulação de auto de infração fiscal quando a apuração das supostas ilegalidades, como a usurpação de função pública por particular ou a existência de conflito de interesses na atuação de consultoria contratada, depende de dilação probatória para a elucidação de matéria fática complexa; 2. A contratação de consultoria tributária privada por ente municipal para auxílio técnico na fiscalização não invalida, por si só, o lançamento tributário, se o ato final é praticado por autoridade fiscal competente no exercício de sua atribuição privativa; 3. Ausente a comprovação de direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe. "

Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.666/1993, arts. 13, III, e 25, II.

Jurisprudência relevante citada: TRE-SE - MS: 3647 ARACAJU - SE; TJ-RJ - APELAÇÃO: 00081061920218190063; TJ-MG - Apelação Cível: 04565160820138130672; TJ-BA - Apelação: 80006059820218050245; TJ-BA - Apelação: 80002108720208050101; STJ - AgInt no REsp 1.684.362 - SC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000147-62.2020.8.05.0101, em que figuram como Apelante SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA. e como Apelado o MUNICÍPIO DE IGAPORÃ.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07